Tribunal: TJES
Processo: 5000946-44.2024.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ação Civil Pública
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000946-44.2024.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PRÓPRIA. DEVER DE MUNICIPALIZAÇÃO. PROTEÇÃO INTEGRAL. PRIORIDADE ABSOLUTA. OMISSÃO ESTATAL CARACTERIZADA. SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Marilândia contra sentença que o condenou a implementar instituição de acolhimento para crianças e adolescentes em seu território, com capacidade mínima para 15 usuários, conforme a Resolução nº 01/2009 do CNAS/CONANDA.

2. O Município recorrente alega violação à separação dos poderes, discricionariedade administrativa, incidência da reserva do possível por falta de dotação orçamentária e a suficiência dos convênios mantidos com instituições privadas em outra comarca (Colatina/ES).

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a determinação judicial para implementação de serviço próprio de acolhimento institucional é legítima diante da omissão administrativa do Município e se as cláusulas de reserva do possível e separação dos poderes afastam tal obrigação.

III. Razões de Decidir

4. O princípio da proteção integral e a prioridade absoluta (art. 227, CF) impõem ao ente municipal o dever de garantir a convivência familiar e comunitária, sendo a municipalização dos serviços uma diretriz do Estatuto da Criança e do Adolescente. 5. A manutenção sistemática de crianças e adolescentes em comarca diversa, por meio de convênios paliativos que não atendem a todos os perfis, configura omissão estatal estrutural e fere o direito ao acolhimento no domicílio de origem.

6. Segundo o Tema 698 da Repercussão Geral do STF, o Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas em caso de omissão que comprometa direitos fundamentais, não havendo que se falar em violação à separação dos poderes.

7. A cláusula da reserva do possível não foi demonstrada analiticamente pelo ente público e não pode ser utilizada como óbice à garantia do mínimo existencial e dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes vulneráveis.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

9. Tese de julgamento: "1. É dever do Município a implementação de serviço próprio de acolhimento institucional para crianças e adolescentes sempre que a demanda local e a ineficácia de convênios em outras comarcas demonstrarem a violação do direito à proteção integral e à convivência comunitária. 2. A omissão administrativa histórica justifica a intervenção do Judiciário para garantir direitos fundamentais, não sendo a reserva do possível argumento impeditivo quando não comprovada a exaustão orçamentária."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 203, 204 e 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA), arts. 4º, 86, 87, 88 e 101; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698 da Repercussão Geral; STF, AgR RE 877.607; TJTO, ApCív 0001219-73.2018.8.27.2723; TJMS, ApCív 0900016-44.2023.8.12.0023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
contra a r. sentença de id.
19383412
que, nos autos da ação civil pública ajuizada em face dele pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido a “proceder com a implementação de instituição de acolhimento para crianças e adolescentes no referido Município nos moldes da Resolução nº 01/2009 do CNAS/CONANDA, com capacidade mínima para 15 (quinze) usuários, possibilitando assim a oferta do serviço próprio em seu território” e, ainda, estabeleceu o prazo de 90 (noventa) dias para a apresentação de um plano de ação e 09 (nove) meses para a efetiva implementação, sob pena de multa fixa de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais (id.
19383417
), o Município apelante sustenta, em síntese: (i) a violação ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade administrativa, alegando que o Judiciário não pode interferir na gestão de políticas públicas; (ii) a incidência da cláusula da reserva do possível e a inexistência de dotação orçamentária específica, apontando limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) a suficiência dos convênios atualmente mantidos com instituições privadas em Colatina (“Mater Christi” e “Lar Irmã Scheilla”); (iv) que a maioria dos menores acolhidos não possui vínculos familiares ou rede de apoio em Marilândia, o que justificaria o acolhimento em comarca diversa.

Contrarrazões no id.
19383421
.

A douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id.
19567146
).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5000946-44.2024.8.08.0066

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trato de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA
contra a r. sentença de id. 19383412 que, nos autos da ação civil pública ajuizada em face dele pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente o pedido autoral para condenar o requerido a “proceder com a implementação de instituição de acolhimento para crianças e adolescentes no referido Município nos moldes da Resolução nº 01/2009 do CNAS/CONANDA, com capacidade mínima para 15 (quinze) usuários, possibilitando assim a oferta do serviço próprio em seu território” e, ainda, estabeleceu o prazo de 90 (noventa) dias para a apresentação de um plano de ação e 09 (nove) meses para a efetiva implementação, sob pena de multa fixa de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Em suas razões recursais (id. 19383417), o Município apelante sustenta, em síntese: (i) a violação ao princípio da separação dos poderes e à discricionariedade administrativa, alegando que o Judiciário não pode interferir na gestão de políticas públicas; (ii) a incidência da cláusula da reserva do possível e a inexistência de dotação orçamentária específica, apontando limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal; (iii) a suficiência dos convênios atualmente mantidos com instituições privadas em Colatina (“Mater Christi” e “Lar Irmã Scheilla”); (iv) que a maioria dos menores acolhidos não possui vínculos familiares ou rede de apoio em Marilândia, o que justificaria o acolhimento em comarca diversa.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da determinação judicial para que o Município de Marilândia implemente serviço próprio de acolhimento institucional para crianças e adolescentes em situação de risco, face à omissão administrativa constatada.

I. Do dever de municipalização e da proteção integral

O princípio da proteção integral rege todo o ordenamento jurídico relativo à tutela dos direitos da criança e do adolescente. Tal preceito assegura-lhes prioridade absoluta e garantias especiais devido à condição peculiar de sujeitos em desenvolvimento, o que impõe o dever de proteção ao Estado, à família e à sociedade, nos termo do art. 227, caput, da Constituição Federal:

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Ademais, os artigos 203 e 204 da Constituição Federal atribuem aos entes federados o dever de implementar prestações positivas. Essa obrigação concretiza-se por meio da formulação de políticas públicas e da alocação de recursos, visando à garantia dos direitos fundamentais, com especial atenção aos direitos da criança e do adolescente. Conforme se depreende do texto constitucional:

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:[...] II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; [...]

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes:

No âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.º 8.069/90) reitera esse dever ao consolidar a Doutrina da Proteção Integral. O diploma estabelece, como diretrizes da política de atendimento, a municipalização dos serviços e a primazia da convivência familiar e comunitária. Nesse sentido, os artigos 86, 87 e 88 do ECA normatizam tais diretrizes, reforçando a competência do Município para implementar serviços locais que assegurem a proteção infantojuvenil.

Pelo exposto, verifico que, no caso dos autos, restou demonstrado que o Município de Marilândia, a despeito de apresentar demanda considerável (média de 10 a 12 acolhidos), opta por encaminhá-los sistematicamente a instituições em Colatina/ES. Nesse sentido, o Processo Administrativo nº 1166/2026 confirma a manutenção de, pelo menos, 10 crianças acolhidas fora de seu domicílio de origem

É incontroverso que a municipalidade não dispõe de unidade de acolhimento própria. A dependência de convênios em cidades vizinhas (como o “Lar Irmã Scheilla” e o “Mater Christi”) possui caráter paliativo e insuficiente, visto que não atende a todos os perfis — notadamente o de adolescentes do sexo masculino.

Conforme preceitua o artigo 373, inciso II, do CPC, caberia ao Município provar fato impeditivo ou modificativo do direito. No entanto, o apelante não apresentou prova robusta da desnecessidade do serviço, limitando-se a alegações genéricas.

II
– Da separação dos poderes e da reserva do possível

A tese de ingerência indevida do Judiciário não subsiste. Conforme fixado pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral, o Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas quando caracterizada omissão estatal que comprometa direitos fundamentais. No caso, a omissão é histórica e estrutural, pois o Município é advertido pelo Ministério Público sobre a falta de abrigo desde 2020.

Quanto à reserva do possível, o apelante não apresentou prova analítica da exaustão orçamentária que impedisse a medida, limitando-se a alegações genéricas. O dever de garantir o mínimo existencial de crianças vulneráveis sobrepõe-se a conveniências administrativas.

Ressalta-se que a cláusula da reserva do possível não pode ser utilizada para justificar a inação do Poder Público na garantia do mínimo existencial e de direitos fundamentais, veja-se:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ACESSIBILIDADE DE DEFICIENTES FÍSICOS EM AMBIENTE ESCOLAR . VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1 .
O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STF - AgR RE: 877607 MG - MINAS GERAIS, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 17/02/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-047 13-03-2017) (g.n.).

Consequentemente, a cláusula da reserva do possível não pode ser erigida como óbice ao adimplemento das prestações estatais mínimas voltadas à concretização dos direitos fundamentais de crianças e adolescentes.

Neste sentido, colaciono julgados recentes de tribunais pátrios em casos análogos:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . IMPLEMENTAÇÃO DE CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. DEVER CONSTITUCIONAL E LEGAL DO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE RESERVA DO POSSÍVEL E SEPARAÇÃO DOS PODERES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Município de Itacajá contra sentença que, em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Tocantins, julgou procedente o pedido para determinar a criação, estruturação e manutenção de Casa de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes em situação de risco, no prazo de 180 dias, com inclusão dos recursos necessários na Lei Orçamentária Anual, sob pena de multa diária. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a existência do programa "Família Acolhedora" é suficiente para afastar a obrigação de implementação da Casa de Acolhimento Institucional; (ii) saber se a limitação orçamentária pode ser invocada para eximir o Município do cumprimento da obrigação; e (iii) saber se a determinação judicial viola os princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A Constituição impõe ao Estado, à sociedade e à família o dever de assegurar, com absoluta prioridade, os direitos fundamentais de crianças e adolescentes ( CF, art. 227). 4. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece como diretriz a proteção integral e prevê expressamente o acolhimento institucional como medida de proteção ( ECA, art . 101, VII). 5. O Município, além de não apresentar qualquer prova robusta capaz de demonstrar a suficiência do programa existente, limitou-se a invocar genericamente a inexistência de demanda, sem se desincumbir do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pelo Ministério Público, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. 6 . A escassez de recursos financeiros não exime o Município da obrigação de assegurar direitos fundamentais, sendo possível a adoção de soluções como a regionalização do serviço. 7. A atuação do Poder Judiciário, em casos de omissão ou deficiência grave na implementação de políticas públicas, não viola os princípios da separação dos poderes nem da reserva do possível, conforme fixado pelo STF no Tema 698 da Repercussão Geral. IV . DISPOSITIVO 8. Apelação cível não provida. Ementa redigida em conformidade com a Recomendação CNJ 154/2024, com apoio de IA, e programada para não fazer buscas na internet.1 (TJTO , Apelação Cível, 0001219-73 .2018.8.27.2723, Rel . ANGELA ISSA HAONAT , julgado em 23/07/2025, juntado aos autos em 25/07/2025 18:44:27)(TJ-TO - Apelação Cível: 00012197320188272723, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 23/07/2025, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. OMISSÃO ESTATAL CONFIGURADA . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Município obrigado a criar serviço de acolhimento institucional em sua circunscrição. Alegações de prioridade do acolhimento familiar e da reserva do possível não afastam o dever estatal de garantir proteção integral às crianças e adolescentes . Soluções regionais ineficazes. Intervenção judicial legítima diante da omissão. I. CASO EM EXAME 1 . Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Angélica/MS contra sentença que, nos autos de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual, determinou a criação e implementação, no prazo de 180 dias, de programa de acolhimento institucional para crianças e adolescentes em sua própria circunscrição, sob pena de multa diária. 2. A ação foi proposta em razão da ausência de unidade própria no município e da ineficácia dos convênios celebrados com instituições de outros municípios, distantes e de difícil acesso, prejudicando a convivência familiar dos acolhidos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Definir se a existência de programa de acolhimento familiar e a celebração de convênios regionais eximem o Município da obrigação de criar serviço de acolhimento institucional próprio. 4. Verificar a legitimidade da intervenção judicial na imposição de política pública assistencial frente à alegação de reserva do possível e desproporcionalidade da obrigação . III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A preliminar de perda superveniente do objeto foi rejeitada, pois a mera implementação parcial do programa "Família Acolhedora" não afasta a necessidade do serviço institucional, essencial para situações específicas. Igualmente, a tentativa de regionalização se mostrou ineficaz, perpetuando violações aos direitos fundamentais dos acolhidos . 6. A preliminar de nulidade por ausência de manifestação do Conselho Municipal de Assistência Social também foi afastada, por preclusão e ausência de previsão legal que condicione a validade da decisão à oitiva do órgão colegiado. 7. No mérito, ficou evidenciada a omissão reiterada do Município em garantir o acolhimento institucional, com convênios ineficazes e ausência de planejamento efetivo, ferindo os princípios da proteção integral e da convivência familiar . 8. A prioridade legal do acolhimento familiar, prevista no art. 34 do ECA, não exclui a obrigatoriedade de disponibilização de serviço institucional, ambos sendo medidas complementares, a serem aplicadas conforme o caso concreto (arts. 99 e 101 do ECA) . 9. A alegação de reserva do possível e de falta de dotação orçamentária não subsiste diante do dever constitucional de assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança e do adolescente ( CF, art. 227; ECA, art. 4º), sendo ilegítima a omissão administrativa prolongada . 10. O prazo de 180 dias fixado em sentença revela-se razoável diante da persistente inércia estatal, e a regionalização não pode ser imposta como solução alternativa, quando demonstrada sua ineficiência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A existência de programa de acolhimento familiar e a celebração de convênios regionais não eximem o Município da obrigação legal de criar e manter serviço de acolhimento institucional próprio, quando este se revela necessário à garantia da proteção integral de crianças e adolescentes. 2. A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para justificar a omissão estatal na implementação de políticas públicas essenciais à efetivação de direitos fundamentais, especialmente os assegurados com prioridade absoluta à infância e juventude . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei n. 8.069/1990 ( ECA), arts . 4º, 34, 99, 101, §§ 1º e 7º; Lei n. 8.742/1993, arts. 15, V, e 23, parágrafo único, I; CPC, art . 278. Jurisprudência relevante citada: TJPA, ApCív 0000284-55.2013.814 .0044, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 04 .11.2024; TJMG, AC 0057317-02.2018.8 .13.0514, Rel. Des. Geraldo Augusto, j . 25.04.2023; STF, RE 684612, Rel. Min . Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, j. 03 .07.2023.(TJ-MS - Apelação Cível: 09000164420238120023 Angélica, Relator.: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 23/10/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/10/2025)

Com base nesse entendimento, conclui-se que a alegação de insuficiência orçamentária é ilegítima frente ao comando do art. 227 da CF e do art. 4º do ECA, especialmente quando a inércia administrativa perdura injustificadamente no tempo.

III- Dos prazos e da multa

Verifico que os prazos fixados na sentença recorrida — 90 (noventa) dias para o planejamento e 9 (nove) meses para a execução definitiva — guardam estrita razoabilidade. A urgência do tema, aliada ao fato da municipalidade ter ciência do
déficit
assistencial há mais de seis anos, justifica a manutenção dos lapsos temporais. Outrossim, a multa fixada em R$ 100.000,00 (cem mil reais) ostenta caráter coercitivo adequado e proporcional, visando compelir o ente público ao fiel cumprimento da obrigação de fazer.

IV – Dispositivo

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso,
mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a correta sentença impugnada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)